Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do SINDIRETA para falar sobre os cálculos de ID: 30562445 (MARIZA GOMES DE OLIVEIRA, MARIZA MARTINEZ GRANDIN E SILVA, MARIZE LIMA DE SOUZA, MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES, MARLENE BORGES DA SILVA e MARLENE FRATTINI). Diga ainda o SINDIRETA sobre as considerações formuladas pelo DF no ID: 31097068. Brasília, 28 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador